Tribunal: TJSP
Processo: 1094258-25.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Reiteração nas razões de apelação, de acordo com a regra do art. 523, caput e §1o, do CPC/73. Conhecimento do agravo. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Pretensão de reabertura da fase instrutória para a realização de oitiva de testemunha. Inadmissibilidade. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. RECURSO NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL.

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Reiteração nas razões de apelação, de acordo com a regra do art. 523, caput e §1o, do CPC/73. Conhecimento do agravo. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Pretensão de reabertura da fase instrutória para a realização de oitiva de testemunha. Inadmissibilidade. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. RECURSO NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. Autora contratada por centro universitário para ministrar aulas de Direito Empresaria em curso de pós graduação à distância. Alegação de utilização indevida de material produzido pela autora. Sentença de improcedência. Inconformismo. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato verbal. Aulas em curso on-line durante o segundo semestre de 2009. Elaboração de apostilas, tutoria e gravação de vídeo aulas. Remuneração individualizada. Conteúdo produzido pela apelante que ficou à disposição dos alunos pelo período em que o curso se estendeu, qual seja, 15 meses. Apelante que estaria ciente da utilização do conteúdo até o término do curso. Produção de prova oral nesse sentido. Ausência de demonstração de ilicitude e de dano. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS. Cabimento. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1094258-25.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINIRA
GOMES LIMA MÉLO, são apelados CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A e
LESSA CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA ME.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Willliam Neri Garbi.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
ROSANGELA TELLES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No: 16952
APELAÇÃO No: 1094258-25.2013.8.26.0100
APELANTE: CINIRA GOMES LIMA MELO
APELADAS: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A E LESSA CURSOS
PREPARATÓRIOS LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
AGRAVO RETIDO. Reiteração nas razões de apelação, de acordo
com a regra do art. 523, caput e §1o, do CPC/73. Conhecimento do
agravo. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Pretensão
de reabertura da fase instrutória para a realização de oitiva de
testemunha. Inadmissibilidade. Desnecessária a produção de
outras provas no presente caso. RECURSO NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. Autora contratada por centro
universitário para ministrar aulas de Direito Empresaria em curso
de pós graduação à distância. Alegação de utilização indevida de
material produzido pela autora. Sentença de improcedência.
Inconformismo. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Contrato verbal. Aulas em curso on-line durante o
segundo semestre de 2009. Elaboração de apostilas, tutoria e
gravação de vídeo aulas. Remuneração individualizada. Conteúdo
produzido pela apelante que ficou à disposição dos alunos pelo
período em que o curso se estendeu, qual seja, 15 meses. Apelante
que estaria ciente da utilização do conteúdo até o término do
curso. Produção de prova oral nesse sentido. Ausência de
demonstração de ilicitude e de dano. Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Cabimento. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida em
audiência de instrução e julgamento (termos de audiência, fls. 743/749), que julgou
improcedentes os pedidos formulados, por não restarem demonstrados os danos
materiais, morais e à imagem que seriam objeto de indenização. Pela sucumbência,
condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os últimos fixados em 7% sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, na medida em não fora deferida a prova oral. Alega que caberia
às apeladas demonstrar que estavam autorizadas a utilizar suas obras até o final de
2010, visto inexistirem indícios de que houve a cessão de seus direitos autorais até este
período. Busca a anulação do decisum ou, subsidiariamente, sua reforma.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação
de
contrarrazões a fls. 804/808 e 809/819.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 826).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi proferida
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Quando da interposição deste recurso,
ainda não vigia a Lei no 13.105 de 2015, de sorte que as disposições da legislação
anterior devem ser observadas.
Cabe conhecer, outrossim, do agravo retido interposto (fls. 744), visto
que reiterado nas razões de apelação (fls. 791/793), consoante o disposto no artigo 523,
caput e §1o, do revogado CPC/73.
Como é sabido, tanto o CPC/73 quanto o CPC/2015 adotam o sistema
do livre convencimento motivado, através do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como escolher
os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a prática de
atos inúteis e meramente protelatórios.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua posição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sobre o tema. Confira-se:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento antecipado da
lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de
fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13.
Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa
quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE,
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de
seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de
garantir a observância do princípio da celeridade processual. 15. Desta
sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão que dispensou a produção
de prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010)
(g.n.)
Desnecessária, portanto, a oitiva da testemunha Thiago Vinicius no
presente caso, uma vez que os documentos que instruíram o processo bastam para
solucionar a questão.
Resta, pois, superada a preliminar arguida em sede de agravo retido.
Passo ao exame do mérito.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
por CINIRA GOMES LIMA MELO, ora apelante, pretendendo a condenação das rés
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A E LESSA CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA
ME, ora apeladas, ao pagamento de: a) indenização por danos materiais, no valor de R$
15,00 por cada aluno que acessou as apostilas da disciplina de Direito Empresarial ou,
em caso de impossibilidade de quantificação de alunos que tiveram acesso às apostilas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o pagamento de indenização no valor de R$ 45.000,00, conforme art. 103, parágrafo
único, da Lei n.o 9.610/98; b) indenização por violação a sua imagem, no valor de R$
35.000,00; e, c) indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, em razão da
utilização indevida de apostilas e videoaulas. Por fim, determinou fossem inutilizadas as
apostilas, videoaulas e qualquer outro material produzido pela apelante.
Afirma que fora contratada pelos réus para lecionar, no segundo
semestre de 2009, o módulo de Direito Empresarial, em curso de graduação, a ser
desenvolvido na plataforma online da Universidade Cruzeiro do Sul
UNICSUL. O
contrato fora firmado oralmente.
Naquele ano recebeu R$ 2.000,00 pelo trabalho de tutoria, que
consistia no atendimento online aos alunos; R$ 1.500,00 pela gravação de vídeoaulas; e,
R$ 3.000,00 por seus direitos autorais, embora não tivesse como conhecer o número
efetivo dos seus alunos.
Em maio/2010, recebeu nova proposta para elaborar o módulo de
Direito Obrigacional Civil, à qual recusou por não haver disponibilidade. Porém, perquiriu
se poderia lecionar novamente o módulo de Direito Empresarial, cuja resposta seria
apresentada oportunamente, pelo responsável.
Ocorre que, no final do segundo semestre de 2010, a autora tomou
conhecimento, através de um aluno que questionou a nota que teria sido dada por ela na
disciplina de Direito Empresarial. Depois de receber o print, veio a saber que estava
escalada como professora para aquele semestre. Recebendo mais informações de
alunos, ficou sabendo que os apelados estariam utilizando indevidamente todo o seu
material, produzido em 2009, além de seu nome, fazendo crer ao alunado que era ele
quem ministrava as aulas e corrigia provas, bem como seria ela quem tiraria as dúvidas
dos alunos por e-mail. Contudo, não havia qualquer autorização de sua parte. Sustentou,
ainda, que seria incabível a dissociação do conteúdo de matéria com sua respectiva
tutoria.
Pois bem. Regularmente processado o feito, o D. Magistrado a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 7% sobre o valor
atualizado da causa.
Contra esta r. sentença se insurge a apelante.
Com efeito, extrai-se dos autos que a relação jurídica havida entre as
partes decorre de contrato de prestação de serviços firmado oralmente por elas. A
apelante fora contratada para ministrar aulas em curso de pós-graduação lato sensu à
distância (TURMA ESPECIAL DE DIREITO CARREIRAS MILITARES), na disciplina de
Direito Empresarial (fls. 42/48).
O trabalho para o qual a apelante foram contratada, consoante ela
mesma admite, consistia na (i) gravação de 10 vídeoaulas; (ii) desenvolvimento e
elaboração de apostilas com o conteúdo programático, e; (iii) prestação de tutoria com
os alunos do curso, corrigindo provas, solucionando dúvidas, dando feedback de
maneira geral aos alunos matriculados, tudo pelo sistema online do curso (fls. 793),
sendo que percebeu valores específicos por cada um destes serviços prestados, razão
pela qual o conteúdo e a tutoria foram tidos como serviços completamente dissociáveis
pelo MM. Juiz de primeira instância.
Restou, claro, todavia, que o material preparado pela apelante
permaneceria disponibilizado aos alunos daquele curso, até a conclusão. Vale dizer,
durante toda a oferta do curso, qual seja, 15 meses.
A irresignação da apelante teve início com a mensagem recebida do
aluno Thiago V. B. Moura, que a questionou acerca da nota que lhe foi aplicada. A
mensagem foi encaminhada pelo aluno em dezembro/2010.
A apelante sustenta que o curso de Direito Empresarial terminaria no
segundo semestre de 2009, o que, inclusive, teria sido afirmado pelo Wagner Alves,
professor responsável pela sua contratação (fls. 504), de forma que o uso daquele
material no ano de 2010 não teria sido autorizado pela apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Esclareceu a CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A que a apelante
recebeu treinamento e tudo lhe foi esclarecido. Há uma equipe técnica que atua
juntamente com a equipe pedagógica, e ambas auxiliam o aluno na sua jornada de
conhecimento até a conclusão do curso.
De modo que não faria jus às indenizações pretendidas.
Conforme constou, o contrato celebrado entre as partes foi verbal.
As orientações acerca do curso para o público externo estão a fls.
42/48, documento carreado pela própria apelante.
Durante a fase de instrução, foram inquiridas testemunhas.
A testemunha Alexandre afirmou prestar serviços para a corré Lessa
como tutor de alunos, e confirmou que o material didático fica disponível para consulta
durante um ano e meio. Aduziu, inclusive, que ele e a apelante tiveram, juntos, o
treinamento para operar o sistema, oportunidade em que também ficou esclarecido que
o material seria usado até o final do curso, inclusive para repetentes (fls. 754/755).
O professor da Cruzeiro do Sul, Carlos, por sua vez, afirmou que “o
material fica disponível, em regra, por 05 anos. No mínimo, durante o curso, mas o
professor -- nos dois casos -- recebe por isso. O caso abrange curso de 12 a 15
meses. Quem se matriculou em 2009 não concluiria o curso antes de um ano e
meio.” (g.n.) (fls. 756/757).
Rogério Martir substituiu as aulas de direito empresarial da autora e
assim declarou: “fui acionado por Vagner para elaborar o conteúdo acadêmico da
disciplina e gravar as respectivas aulas. Eu vendi o conteúdo que fiz para uso da Lessa
por tempo indeterminado. Desconheço o contrato da autora. Conheço alguns
professores que já estavam na Lessa antes de mim e outros que vieram depois e
sempre soube que os contratos eram feitos como o meu.” (fls. 760).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa maneira, é razoável que o material produzido pela apelante fique
disponível por determinado período para que os alunos o acessem. Esse período seria
aquele necessário para que os alunos se graduassem.
Por fim, não há que se falar em uso indevido do nome da apelante. Isto
porque, o documento de fls. 53 não comprova que as apeladas se passavam pela
recorrente. Ao que se extrai, trata-se de duas publicações distintas: uma publicada em
12.10.2010, que apenas reproduz conteúdo programático já inserido no sistema pela
própria apelante, no ano de 2009; e uma segunda publicação, inserida pelo Prof. Wagner
Alves em 19.10.2010, informando os alunos sobre as datas das avaliações.
Por conseguinte, não restaram comprovadas as ilicitudes que a
apelante afirma terem as apeladas cometido. A apelante estava ciente da destinação que
seria dada ao conteúdo por ela elaborado.
Ademais, não se verifica dano. A apelante recebeu remuneração pelo
trabalho realizado, conforme admitido a fls. 504.
De todo o exposto, não verifico a presença dos elementos da
responsabilidade civil, de sorte que a demanda era realmente improcedente.
Contudo, há de observar que seria muito mais transparente a relação
entre as partes caso optassem as apeladas por passar a contratar os docentes, por
escrito, fazendo inserir no documento a abrangência do conteúdo preparado e a
remuneração respectiva.
Destarte, de rigor a manutenção integral da r. sentença recorrida.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015, sendo pertinente a
fixação de honorários recursais, nos termos do §11, do art. 85, os quais são majorados
para 10% do valor atribuído à causa, corrigido desde o ajuizamento.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora